Tribunal: STF
Processo: ARE 1456265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO CULPOSO QUALIFICADO PELOS RESULTADOS MORTE E LESÃO CORPORAL. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O caso concreto trata de incêndio de grandes proporções em Centro de Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, que provocou a morte de dez adolescentes e lesões graves em outros três, todos atletas da categoria de base, enquanto dormiam em containers adaptados como dormitórios.



    2. Segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, "o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (STF, HC 170.355 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2019, DJe 30/05/2019), circunstâncias não evidenciadas na espécie.



    3. No caso, a denúncia traz um minucioso apanhado a respeito do histórico técnico das instalações onde o incêndio ocorreu, passando em seguida a individualizar a conduta de cada réu. De sua análise, percebe-se que a peça acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao Recorrente, denunciado por haver ocupado o cargo de Diretor de Meios do Flamengo entre novembro de 2017 e janeiro de 2019, permitindo-lhe, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.



    4. Na hipótese, além de não se identificar as lacunas apontadas na peça acusatória, a suposta infidelidade da denúncia com os elementos que instruem a ação penal é questão que repercute no mérito da ação penal, não cabendo a esta Corte de Justiça sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria.



    5. Ainda que não se exija fundamentação exaustiva na decisão que rejeita as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal (ratificando, assim o recebimento da denúncia), é necessária a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o julgador a afastar as teses deduzidas na resposta à acusação, sob pena de inobservância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.



    6. No caso, embora o Juiz de primeiro grau tenha fundamentado de maneira não usual a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, o que é compreensível diante das especificidades do caso – de elevada repercussão, envolvendo diversos réus, e no qual se faz necessária uma análise mais detida da justa causa para a ação penal, por tratar-se de crime culposo –, verifica-se que o Magistrado não modificou a imputação realizada na inicial acusatória, apresentando as razões pelas quais reputa justificado o prosseguimento da ação penal.



    7. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o reconhecimento de vício que possibilite a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, consoante o previsto no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). Assim, caberia à Defesa indicar, de forma clara, o gravame advindo diretamente do alegado excesso de motivação, o que não foi observado na hipótese, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo.



    8. Ademais, não se constata, na espécie, prejuízo decorrente do suposto excesso na motivação do Magistrado ao afastar as teses deduzidas na resposta à acusação, notadamente porque, ao final da instrução, não poderá o Julgador utilizar-se, para eventual condenação dos Acusados, de elementos não descritos na denúncia, sob pena de ofensa ao princípio da correlação ou de incorrer em julgamento extra petita.



    9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIV e LV, 37, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente